Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-79.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701395-79.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA KARINA DE MACEDO MATOS DE AGUIAR, EDUARDA MACEDO DE AGUIAR, JOAO VICTOR INOCENCIO MACEDO DE AGUIAR APELADO: ESPÓLIO DE ANDERSON FERREIRA DE AGUIAR, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que foi alegado em sede de Contrarrazões INOVAÇÃO RECURSAL pela Apelante. ID 34539012. Assim em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa, manifeste esta no prazo de 5(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator